Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008012-71.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO(s): LUIZ GUSTAVO SANTANNA CIDIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 99964967):
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.
(AI n. 1008012-71.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 25.08.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 109416466.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 269; 280; 282 e 513, §4o, do CPC, ao argumento de que está demonstrada ocorrência de nulidade de intimação, uma vez que não foi pessoalmente intimada a respeito do início da execução.
Sustentou ainda violação aos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que está demonstrada a necessidade de suspensão do processo ante a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito (nulidade processual) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (levantamento, sem prestação de caução, da exorbitante quantia de R$ 650.332,99 - seiscentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos - depositada a título de garantia do juízo).
Recurso tempestivo e preparado (IDs 119556964 e 119454467).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 122452992).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte agravante, ora recorrente, ratificando a decisão monocrática do eminente relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requestado, o qual visava obstar o cumprimento de sentença iniciado pela parte recorrida LUIZ GUSTAVO SANTANNA CIDIN, da quantia de R$ 671.509,01 (seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e nove reais e um centavo), com base na sentença proferida em 27.06.2017.
Neste caso, a decisão é provisória, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 269; 280; 282, 513, §4o, 300 e 1.019, I todos do Código de Processo Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça